Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. EMPREGO FIXO E ENDEREÇO CONHECIDO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há como afastar o “fumus comissi delicti”, consubstanciado nas provas da materialidade delitiva, bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, em especial no depoimento da vítima e no laudo de exame de corpo de delito.
2. O “periculum libertatis” fica evidente diante da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência condenação definitiva por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando a medida é necessária à preservação da integridade física e/ou psicológica da ofendida.
4. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Na hipótese, desde a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva, até a presente data, não decorreu tempo superior àquele recomendado pela referida instrução.
5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da integridade física e/ou psicológica da ofendida exclui a possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
6. Ordem denegada.